Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE USO DE ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE FORMAL DE PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos do contrato de concessão de direito real de uso, celebrado entre a Administração Pública e terceiro para exploração de área rural situada na Fazenda Guariroba. O agravante sustenta ser legítimo possuidor da área com base em formal de partilha e alega sobreposição fundiária e controvérsia possessória. Pede, liminarmente, a suspensão do contrato, o que pretende ver confirmado no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação de partilha de bens assegura, por si só, posse legítima ou propriedade da área rural objeto do contrato administrativo; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para suspender os efeitos do contrato de concessão de uso celebrado pela Administração Pública com terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial de partilha de bens não equivale à regularização fundiária do imóvel, sendo imprescindível a prévia matrícula em nome de pelo menos um dos herdeiros, conforme princípio da continuidade registral.
4. A mera existência de ato negocial entre herdeiros não gera, por si só, direito real sobre o bem imóvel partilhado.
5. A alegação genérica de sobreposição fundiária, desacompanhada de prova efetiva da titularidade ou da posse legítima da área, é insuficiente para caracterizar direito líquido e certo.
6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea, o que não foi apresentado pelo agravante.
7. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a suspensão do contrato administrativo impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de partilha não confere, por si só, direito real sobre imóvel, exigindo matrícula prévia em nome do partilhante, conforme o princípio da continuidade registral.
2. A suspensão de contrato administrativo somente se justifica quando há prova inequívoca de ilegitimidade do ato ou do direito alegado.
3. A alegação de posse fundada em partilha e discussão fundiária genérica não constitui direito líquido e certo apto à concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 927; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Código Civil, arts. 1.225 e 1.245, § 1o.